Tribunal: STF
Processo: Rcl 68612
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, no afastamento da aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pelo juízo reclamado, ao dar parcial provimento a apelo defensivo.



    Alega-se que a Segunda Turma da Quarta Câmara Criminal do TJGO, para afastar a indenização mínima por danos morais, imposta pelo juízo de primeiro grau, em decorrência dos contínuos estupros perpetrados pelo réu em desfavor da vítima, sua enteada, durante a menoridade desta, afirmou a inconstitucionalidade, ainda que não de forma expressa, do referido dispositivo legal do Código de Processo Penal, ofendendo claramente a imperiosidade de observância da cláusula de reserva de plenário, para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas.



    Requer, por isso, seja julgada procedente a reclamação, a fim de se determinar “a realização de novo julgamento aplicando a redação sumular e aprecie a causa de acordo com a legislação federal, sem afastar a incidência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal ”.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela procedência do reclamo (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Ademais, eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem entendido que “[a] violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10”(Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, na aplicação, ao caso concreto, do disposto no art. 387, IV, do CPP, uma vez que o Tribunal reclamado – mesmo tendo havido pedido indenizatório expresso do órgão de persecução, desde a exordial acusatória (eDOC 3), como exigido na Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983 dos Recursos Repetitivos - rechaçou a ordem de pagamento da indenização mínima, determinada na sentença condenatória (eDOC 4), mediante o seguimento fundamento sintetizado no aresto hostilizado:



    “REPARAÇÃO DOS DANOS. Em perscrutação das atribuições do magistrado, emerge a observância de que não remanesce como prerrogativa judicante o mister de proceder à reparação de danos de ofício, impondo-se, destarte, a conclusão de que tal incumbência se aninha sob a égide da iniciativa das partes, findando a discricionariedade do julgador nesse caso. Portanto, desfaz-se qualquer intento de imiscuir-se no campo da ressarcibilidade, cabendo-lhe tão somente apreciar e deliberar a respeito dos elementos circunscritos no processo litigioso. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ”



    Do voto condutor do acórdão reclamado, inclusive, extrai-se o seguinte trecho (eDOC 7, p. 16-19):



    O egrégio Tribunal de Justiça gaúcho concluiu pela inaplicabilidade do dispositivo em referência e tem como julgado paradigma, leade case, a Apelação Crime N. 70028247369-2009, do que se destacam alguns fragmentos do voto de seu e. Relator: 



    Na linha da sentença, também entendo descabida a fixação da reparação mínima aos familiares da vítima do latrocínio. Pouco importa que o art. 91 do CP preveja o efeito de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado com o crime. Tal efeito sempre existiu e será aplicável ao caso presente, sem qualquer modificação. Discute-se, apenas, é se poderia ser dispensado o caminho que antes era percorrido com a liquidação da sentença penal condenatória no juízo cível, tudo em decorrência da nova redação do art. 387 do CPP. E o argumento da colega singular é definitivo: não se estabeleceu o contraditório sobre este aspecto, nos moldes em que antes isso ocorria na ação de liquidação. E o contraditório, para além de qualquer reforma subalterna, é exigência constitucional. Descabida, portanto, a açodada manifestação judicial sobre a matéria, não debatida. Nada obstante, em se tratando de norma de caráter material – não se trata de simples disposição que regula a formatação da sentença penal, mas sim de comando decisório agregado ao conteúdo da sentença penal: o réu restará condenado a pagar dano já liquidado, o que antes se buscava em ação autônoma –, é defesa a sua aplicação retroativa in pejus aos crimes anteriores à vigência da lei (CP, art. 2.º), como ocorreria no caso de atendimento do pleito ministerial.



    Ademais, não posso deixar de registrar o desconforto com a inovação legislativa, primeiro pela impropriedade de se discutir a liquidação do dano no bojo do processo penal – aqui, certamente, o contraditório e os meios de provas se concentram sobre a inocência ou culpa do agente, e não sobre valores a pagar –, e, segundo, pela inutilidade da disposição, já que a “liquidação penal” não dispensa a posterior “liquidação cível complementar” dos prejuízos remanescentes, donde só restam três hipóteses: ou o juiz penal liquidará os prejuízos em excesso, gerando indevido enriquecimento à parte beneficiada, longe do contraditório esperado; ou o juiz penal liquidará os prejuízos “a menor”, quando então a parte beneficiada, ainda assim, terá que recorrer ao juízo cível para buscar a liquidação do remanescente (neste caso, a mudança do CPP não evita trabalho algum: apenas gera retrabalho); e, como última hipótese, pode o juiz penal liquidar o prejuízo na justa medida, porém muito se duvida que isto ocorra quando não há pretensão deduzida, contestação de pedido e ampla produção probatória a respeito (o pedido veiculado é o de simples condenação, formulado pelo Ministério Público, e, mesmo que este deduza pretensão indenizatória conjuntamente com a sua inicial, não há garantia de que tal pretensão irá coincidir com aquela da parte ofendida, a legitimada para pleitear a liquidação complementar no cível).



    O viés hermenêutico é consentâneo com outro princípio. 



    Sem veio de perplexidade. 



    O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur. Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito. 



    Sendo assim, sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido. 



    O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência. 



    O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, ausente pedido expresso, provas incontroversas de propriedade e do montante do prejuízo, para oportunizar a efetividade do exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional. 



    Logo, identificado o equívoco na proposição legislativa, torna-se mais adequada, para o impasse interpretativo destacado, a solução que reserva à liquidação de sentença a definição do (quantum debeatur) que deverá ser pago a título de reparação de danos ao ofendido (ou sucessores), em decorrência da prática do crime, sendo prescindível, ademais, afirmá-lo (an debeatur) na sentença penal condenatória, pois esta é, inevitavelmente, uma consequência legal de seu trânsito em julgado. 



    No colendo sinédrio gaúcho, da lavra do e. Desembargador Amilton Bueno de Carvalho, a melhor exegese do tema, sendo possível ilustrar com a AP. 70041058330- 2011/Crime. 



    Apenas a título de ilustração, é de se refletir (com a inquietação do tema) como seria debatido, ao nível de fase crítica (apelação), a hipótese em que o denunciado, discordando do valor mínimo fixado, propugnasse sua alteração (para menor) pelo Tribunal de Justiça, sem que se consentisse azo para o ofendido pronunciar-se a respeito de seu pleito. 



    Não é o Ministério Público legitimado a confrontá-lo. O objeto da controvérsia é de natureza disponível. 



    Nesta proposição exemplificativa, suponha-se que a corte decidisse reduzir esse limite. Haveria sido resguardado o seu direito (do ofendido) ao contraditório e à ampla defesa.



    Identicamente, não. 



    Por conseguinte, a perplexidade a respeito de tudo o que envolve esse temário, induz concluir que se deve reservar essa discussão para um âmbito no que se preservem esses princípios. 



    Reputo, desse modo, inviável ditar-se o montante do prejuízo que o apelante deverá ressarcir ao(à)(s) ofendido(a)(s), no que preservados aqueles preceitos, todos impostergáveis por legislação infraconstitucional ou decisão judicial. 



    A interpretação que se interprende é conforme a Constituição Republicana e blinda sua autoridade a qualquer pretensão de investida do legislador derivado, bem assim a qualquer possibilidade de se empreenderem hipérboles ou incompletudes nos valores da indenização que viessem a ser arbitrados, em um procedimento, inegavelmente, kafkiano. 



    No arremate do tema, vejam-se estes excertos:



    RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, por ocasião da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso especial provido.’ (REsp 1556926/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. I. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando a ré a possibilidade de se defender e produzir contraprova. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016). 



    Dessarte, necessária se faz a exclusão do valor mínimo indenizatório à vítima. 



    Ao teor do exposto, desacolhido parcialmente o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para, nos termos do artigo 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, afastar a condenação de indenização à vítima. 



    Como se observa, e tal qual bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o órgão fracionário do Tribunal local (eDOC 14, p. 3-4):



    “ao afastar a fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração requerida pelo Ministério Público, sob o argumento de que essa fixação violaria o art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal, uma vez que ninguém será privado de seus bens sem a instauração do devido processo legal, ofendeu a Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte. 



    Portanto, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a aplicação do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição Federal[1] , e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de plenário  ”.



    Para situações como a posta em exame, mutatis mutandis, a procedência da reclamação foi medida que se impôs: Rcl 56.025, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de origem e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente